Tribunal: TJDFT
Processo: 0715210-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais, verifica-se que o benefício foi indeferido por decisão proferida aos 08/03/2021 e disponibilizada no DJ-e no dia seguinte. Ante eventual intempestividade do agravo protocolado no dia 13/05/2021, em atenção aos primados do contraditório, ampla defesa e, especialmente, ao art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto aos recorrentes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403